Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732460-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MARIA OLIVEIRA VERAS AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os mandados de intimação que não foram cumpridos, requerendo o que entender de direito. No mesmo prazo, intime-se BANCO BS2 S.A. para se manifestar sobre a certidão de ID 40371233, promovendo os esclarecimentos pertinentes. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator